Tribunal: TJDFT
Processo: 0003969-92.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. 1a FASE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. 2a FASE. ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. 3a FASE. CONCURSO DE PESSOAS. AUMENTO DE 1/3 DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece reparos a dosimetria da pena realizada de maneira fundamentada e conforme o artigo 68 do Código Penal.
2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual, na segunda fase da dosimetria, apesar do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixa-se efetivamente de atenuar a sanção. Súmula 231 do STJ.
3. Mantém-se a causa de aumento relativa à prática do crime de roubo, em concurso de pessoas, no patamar mínimo de 1/3 (um terço) de aumento da sanção, porquanto há provas da comunhão de esforços para o cometimento do delito.
4. Recurso conhecido e desprovido.